Tribunal: STF
Processo: ARE 1468992
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precatório. Insurgência contra decisum que indeferiu o pedido de extinção dos autos de execução de sentença. Agravante que alega que o decisum agravado deu interpretação inconstitucional ao caput do art. 78 do ADCT, bem como afastou a aplicação da Súmula vinculante n. 17 do STF e do disposto na Lei 11.960/09. Decisão de primeiro grau mantida. EC n. 30/2000 e art. 78 do ADCT que não autorizam a exclusão dos juros legais e reforçam o pagamento do precatório, no seu valor real, em moeda corrente e com acréscimo de juros legais. Pretensão da agravante que viola o art. 5º, caput, incisos XXXV e XXXVI e § 1º da CF/88. Inaplicável, ao caso concreto, o disposto na Lei Federal n. 11.960/09, que somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência. Descabe, ainda, a invocação da Súmula Vinculante n. 17 do STF, vez que a Fazenda Pública optou pelo pagamento do débito judicial em dez parcelas, a teor da moratória constitucional, sem qualquer consulta à credora. Agravo de instrumento improvido” (fl. 2, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 3, e-doc. 17). 



    4. O agravante alega que “a Fazenda Pública foi condenada e a decisão transitou em julgado” e que, ”iniciada a execução, o Município valendo-se da prerrogativa prevista no o artigo 78 do ADCT optou por liquidar o valor do precatório em dez parcelas” (fl. 2, e-doc. 23).



    Sustenta que “deve haver decisão pelo Supremo Tribunal Federal, no que tange ao recurso interposto, para que não se consolide violação direta a garantia constitucional da inafastabilidade do direito de ação apregoado no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna brasileira” e que “o agravo de instrumento não tratou de parcelamento de precatório em sede de ação expropriatória. Também não há discussão sobre juros compensatórios” (fl. 5, e-doc. 23). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º e o § 1º do art. 100 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie vertente, os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora